Tribunal: TJMT
Processo: 1005133-52.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005133-52.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EDER SALAS DE ALENCAR - CPF: 886.482.651-34 (ADVOGADO), JORDEFRAN SILVA RIBEIRO - CPF: 059.858.411-03 (PACIENTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTICA MATO GROSSO (IMPETRADO), EDER SALAS DE ALENCAR - CPF: 886.482.651-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), DANIEL EGUES DE MACEDO - CPF: 921.999.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON GEISEL DE MOURA SILVA - CPF: 796.406.305-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 020.006.931-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. EVENTUAL ILEGALIDADE SUPERADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIO DE AUTORIA. FUNDADAS SUSPEITAS E RAZÕES PARA A BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra alegado constrangimento ilegal consistente no processamento de ação penal em desfavor do paciente.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, materializado na apreensão de 5,7 kg de maconha do tipo “
skunk
”;
(ii)
parte das drogas foram encontradas no veículo em que o paciente estava;
(iii)
busca veicular realizada após o condutor acelerar o carro e tentar se evadir da abordagem policial;
(iv)
domiciliar precedida de informações dos investigados de que no interior da residência havia entorpecentes.

3. Requerimentos: relaxamento da prisão preventiva e trancamento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se:
(i)
a suposta violência policial no momento do flagrante é capaz de caracterizar a sua ilegalidade e relaxar a custódia preventiva;
(ii)
há indício de autoria;
(iii)
a busca veicular e domiciliar foram precedidas de fundadas suspeitas e razões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Eventuais ilegalidades na prisão em flagrante ficam superadas em decorrência de sua conversão em preventiva, haja vista a existência de novo título judicial a respaldar a custódia do paciente.

6. O trancamento da ação penal por habeas corpus é admitido, excepcionalmente, quando se evidencia, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de justa causa.

7. Os indícios de autoria restam evidenciados diante da apreensão de entorpecentes no interior do veículo em que o paciente estava sentado, de modo que eventual negativa de autoria deverá ser analisa no curso da instrução processual.

8. Não há flagrante ilegalidade na busca veicular e domiciliar, uma vez que o veículo em que o paciente estava tentou se evadir da abordagem policial e os agentes foram informados pelos investigados de que havia entorpecentes no interior da residência.

9. As teses de nulidade da busca veicular e domiciliar deverão ser objeto de discussão na ação penal, de modo que o Juízo de origem, no momento oportuno, poderá aferir, à luz do contraditório, as circunstâncias fáticas da busca domiciliar e o Tribunal de Justiça, por sua vez, poderá analisar a mesma questão em sede de recurso ordinário.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 877.943/MS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, em benefício de
Jordefran Silva Ribeiro
, contra ato coator atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, consistente no processamento da ação penal n. 1001822-47.2025.8.11.0002.

Extrai-se dos autos que, na data de 08/janeiro/2025, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de associação para o tráfico e tráfico de drogas, consistente na apreensão de, aproximadamente, 5,7 kg de maconha do tipo “
skunk
”.

Irresignado, o impetrante sustenta a ilegalidade da busca veicular e domiciliar perpetradas pelos policiais, ao argumento de que foram realizadas sem fundadas suspeitas e razões. Ainda, alega que o paciente não praticou o delito de tráfico de drogas, uma vez que ele não teria conhecimento dos entorpecentes.

Por fim, afirma que a prisão em flagrante do paciente é ilegal, uma vez que o paciente teria sofrido violência pelos agentes policiais

Requer, no mérito, o relaxamento da prisão e trancamento da ação penal.

Requer, no mérito, o relaxamento da prisão.

A liminar foi
indeferida
(id. 270265391).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 270801852).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem

(id. 273377873).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante pretende, em síntese, o relaxamento da prisão preventiva, ao argumento de que os policiais praticaram violência física no momento da abordagem. Ainda, pugna o trancamento da ação penal, alegando a nulidade da busca veicular e domiciliar, bem como a ausência de provas da autoria.

Sem razão, contudo.

Ressai da inicial acusatória as seguintes circunstâncias fáticas da prisão em flagrante:

“[...] Consta do acervo probatório amealhado no presente Inquérito Policial nº 1031135-92.2021.8.11.0002, em trâmite perante a 3º Vara Criminal, que no dia 08 de janeiro 2024, na rua Alameda Júlio Müller, no bairro Seminário em Várzea Grande, JORDEFRAN SILVA RIBEIRO, DANIEL EGUES DE MACEDO, JEFERSON PINTO DE OLIVEIRA e EDSON GEISEL DE MOURA SILVA, em conluio e união de esforços, transportavam e mantinham em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se dos autos que, policiais militares intensificaram o patrulhamento durante operação Tolerância Zero, ocasião em que próximo a ponte Sérgio Mota, visualizaram um veículo Fiat Mobi Like, cor prata, sendo conduzido por EDSON e tendo como passageiros DANIEL e JORDEFRAN, e ao tentarem se aproximar do automóvel, o condutor aumentou a velocidade na tentativa de evadir-se.

Diante da situação, foi feito o acompanhamento com luzes e sinais sonoros, obtendo êxito na abordagem na avenida Brasil, no momento em que o veículo tentava adentrar o condomínio Vila Universitária. Nesse hiato, ao ser feita a busca pessoal nos denunciados, nada de ilícito foi encontrado, porém durante busca veicular foi localizado embaixo do banco, 03 (três) tabletes de maconha do tipo ‘Skank’.

Durante a entrevista com os denunciados, foi confirmado pelo trio que a droga era de propriedade de EDSON e que DANIEL e JODERFRAN eram responsáveis pela mercância dela. Além disso, ainda informaram que próximo a ponte na região do bairro Carrapicho e na residência de um indivíduo de nome JEFERSON, alcunha ‘Xuxa’, localizada no bairro Marajoara, haveria mais certa quantia de entorpecente.

Em posse das informações, os agentes se deslocaram primeiramente até as proximidades da supracitada ponte, sendo o local uma região de mata, onde foi feito varreduras, mas nenhum entorpecente foi localizado, apenas vestígios de drogas.

Posteriormente se deslocaram até a residência do denunciado JEFERSON no bairro Marajoara, e no trajeto, um dos denunciados que estava na viatura, apontou um indivíduo que estava próximo a uma esquina e segurando uma sacola, como sendo o denunciado JEFERSON.

Ainda em continuidade, ao ser feita a abordagem do denunciado JEFERSON, alcunha ‘Xuxa’, foi detectado na sacola, 02 (dois) tabletes de maconha do tipo ‘Skank’. Questionado sobre o entorpecente, ele informou que as mesmas seriam entregues a DANIEL, e que na residência de sua irmã, onde estaria hospedado, havia mais entorpecentes.

Destarte, os policiais deslocaram-se até a referida residência, na qual foram recebidos pela sua irmã Luciana Luiz de Oliveira Stein e esposa Andreia da Silva Seba, as quais autorizaram a busca domiciliar. No imóvel, em cima do telhado da edícula, foi encontrada uma sacola contendo mais 01(um) tablete e 1 (uma) porção grande de maconha do tipo ‘Skank’ [...]
”
(id. 259999161, p. 16).

Quanto à ilegalidade do flagrante, em razão da suposta violência policial, eventual irregularidade resta superada pela conversão em preventiva, notadamente porque a custódia preventiva possui autonomia em relação à medida precautelar que a antecedeu (prisão em flagrante), conforme já estabelecido pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas no Enunciado Orientativo n. 27.

Não bastasse, o
habeas corpus
, por se tratar de ação constitucional que possui cognição sumária e rito célere, não constitui instrumento adequado para o “
enfrentamento da tese de prática de tortura pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão probatória
” (STJ, AgRg no HC nº 871.434/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas, julgado em 26.2.2024).

De todo modo, apesar de o impetrante sustentar que o paciente foi agredido pelos agentes policiais, o exame de corpo de delito concluiu que “
não restam vestígios de lesão corporal de que tenha sido vítima em data recente a pessoa que lhes foi apresentada com o nome de Jordefran Silva Ribeiro
” (id. 207774383, p. 135), de modo que inexiste constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.

Ademais, apesar de o impetrante pugnar o trancamento da ação penal, em decorrência da ausência de provas da autoria e da suposta nulidade da busca veicular e domiciliar, inexiste, neste momento, constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.

Primeiro, ressalta-se que o trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
é medida excepcional, somente admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios de autoria ou, ainda, a extinção da punibilidade.

Para que ocorra o trancamento da ação penal com base nos argumentos arguidos acima, não pode haver dúvidas acerca da existência do constrangimento ilegal, sem que seja necessária aprofundada dilação probatória, haja vista a cognição sumária da via estreia do
habeas corpus
.

Na espécie, é certo que, após busca veicular realizada no carro em que o paciente estava sentado no banco de passageiro, os agentes policiais encontraram três tabletes de entorpecentes, o que permite constatar, neste momento, a presença de indícios de autoria.

Ademais, a tese de negativa de autoria, neste momento, não prospera, uma vez que a via estreita do
habeas corpus
não é a adequada para analisar a veracidade dessa tese, sobretudo porque exigiria ampla incursão nos elementos de prova, o que diverge da cognição sumária que rege este instrumento. Assim, a alegada ausência de provas da autoria deverá ser analisada no curso da instrução processual, momento apropriado para a dilação probatória.

Acerca da busca veicular, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe que será realizada independente de mandado judicial, havendo apenas a necessidade de fundadas suspeitas de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito.

Além disso,
relembra-se
que o Superior Tribunal Justiça entende que
“fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública”
(HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 15/5/2024).

In casu
, a guarnição da Polícia Militar estava em patrulhamento ostensivo, no curso da Operação Tolerância Zero, quando identificou o veículo Fiat Mobi Like, cor prata, placa RNS-3F04, com três ocupantes. Após os policiais se aproximarem do carro para realizarem a abordagem, o condutor acelerou o veículo, com o objetivo de se evadir, o que motivou a perseguição.

Na sequência, os agentes estatais lograram êxito em realizar a busca no veículo e encontraram 03 (três) tabletes de maconha do tipo “
skunk
”.

Durante a entrevista, os suspeitos informaram aos policiais que na residência do investigado Jeferson, vulgo “xuxa” havia mais entorpecentes. Diante disso, os agentes se dirigiram ao local e, no caminho, encontraram Jeferson portando uma sacola, a qual continha 02 (dois) tabletes de maconha.

Após a apreensão das drogas, o investigado Jeferson teria informado aos policiais que na residência de sua irmã havia mais entorpecentes, o que motivou a ida dos agentes ao domicílio e a apreensão de duas porções de maconha.

Desse modo, para o momento processual e nos limites de cognição do
habeas corpus
, a busca veicular foi realizada a partir de fundadas suspeitas acerca da posse de objetos que constituam corpo de delito, uma vez que houve a tentativa de se evadir da abordagem policial.

Da mesma forma, o ingresso domiciliar, ainda que efetivado sem mandado judicial, não se mostra flagrantemente ilegal, pois, a princípio, os policiais militares tinham fundadas razões para ingressarem no imóvel, notadamente porque os agentes foram informados pelos investigados acerca da presença de entorpecentes na residência.

Ademais, as teses de nulidade da busca veicular e domiciliar deverão ser objeto de discussão na ação penal, de modo que o Juízo de origem, no momento oportuno, poderá aferir, à luz do contraditório, as circunstâncias fáticas da busca domiciliar e o Tribunal de Justiça, por sua vez, poderá analisar a mesma questão em sede de recurso ordinário.

Em outros termos, naquilo que é permitido analisar em sede de
habeas corpus
, não constato nítido constrangimento ilegal em desfavor do paciente, de forma que o caminho mais adequado, na espécie, é aguardar o transcurso regular do processo-crime, permitindo à indigitada autoridade coatora a apuração das alegações defensivas e a prolação da respectiva sentença, tudo à luz das garantias constitucionais.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025